Tribunal: TJDFT
Processo: 0737915-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737915-43.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA LAMAS BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVERSÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET) EM FAVOR DO PATROCINADOR PELA PREVI. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO AO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A insatisfação recursal, no caso, não se refere à revisão do benefício previdenciário complementar temporário (BET), mas sim à devolução de valores que foram repassados ao Banco do Brasil S/A, na condição de patrocinador, pela PREVI, como cotas do superávit que ensejara a o pagamento do Benefício Especial Temporário (BET), entre março de 2011 e dezembro de 2013. 2 - Ainda que não se trate de pretensão de revisão de benefício decorrente de plano de previdência complementar, uma vez que a insurgência recai sobre a ilegalidade do recebimento, pela patrocinadora, de cotas de benefício, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 75 da Lei Complementar no 109/2001, que não incide apenas nos casos de prestações não pagas, mas também nas hipóteses em que se deixou de reclamar em época própria o direito a determinada prestação. 3 - O termo inicial do transcurso da prescrição, diversamente do que considera a Apelante, não deve ser a data em que alega ter recebido o BET, até mesmo porque de pleito de revisão desse benefício não se trata, mas sim a data final em que restou efetivado repasse de forma supostamente ilegal ao Banco do Brasil S/A pela entidade de previdência privada fechada. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 205 do Código Civil e 75 da Lei Complementar 109/2001, porquanto, no presente caso, não se aplica o prazo prescricional do artigo 75 da Lei Complementar 109/01, uma vez que não envolve pretensão ao recebimento de prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias nem tampouco a revisão de benefício previdenciário. Afirma que, o que se pretende é a declaração da obrigação de os recorridos devolverem o benefício, decorrente da Reserva Especial, ilegalmente pago ao Banco do Brasil, equivalente exatamente às 48 parcelas do BET que percebera no período de março de 2011 a dezembro de 2013. Assevera, ainda, que a prescrição, instituto que restringe temporalmente o exercício da pretensão, não pode ser interpretada extensivamente, e como não há prazo específico para o caso dos autos, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, sobejamente por não tratar de cobrança de prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Assim, defende a inocorrência da prescrição reconhecida. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 205 do Código Civil, e 75 da Lei Complementar 109/2001. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. NÃO EXISTÊNCIA. FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 12. Nos termos do art. 75 da LC 109/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (Lei 3.807/60, Decreto 72.771/73 e Lei 8.213/91), a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp 804.485/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1744165/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1/3/2019, e AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028